Tribunal: TJSP
Processo: 1504245-39.2025.8.26.0378
Classe: Apelação Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Apelação. Receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Sentença condenatória. Pleito absolutório. Inviabilidade. Réu abordado conduzindo motocicleta com sinais identificadores adulterados, posteriormente identificada como produto de furto. Aquisição informal em feira livre, sem qualquer documentação ou identificação do vendedor. Alegações contraditórias quanto ao valor

Ementa:
Apelação. Receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Sentença condenatória. Pleito absolutório. Inviabilidade. Réu abordado conduzindo motocicleta com sinais identificadores adulterados, posteriormente identificada como produto de furto. Aquisição informal em feira livre, sem qualquer documentação ou identificação do vendedor. Alegações contraditórias quanto ao valor pago e ausência de comprovação da negociação. Nítida ciência da origem ilícita do bem. Mantida a condenação por receptação. Quanto ao delito de adulteração de sinal identificador, a lei exige apenas o dolo eventual, sendo desnecessária a comprovação da ciência inequívoca. Inaplicabilidade do princípio da consunção. Condutas autônomas com bens jurídicos distintos (patrimônio e fé pública). Inexistência de relação entre crime-meio e crime-fim. Pena-base. Readequação. Excessiva elevação em 2/3. Redução para 1/6 pelos maus antecedentes. Pena definitiva em 4 anos e 8 meses de reclusão. Regime inicial semiaberto mantido. Apelo parcialmente provido.